Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEEJA), ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois tal entendimento encontra amparo em uma interpretação extensiva do art. 126 da LEP e na disciplina normativa prevista na Resolução CNJ no 391/2021, prestigiando, ainda, a postura ativa e o esforço do apenado.
III – Recurso conhecido e desprovido.